Tribunal: TJPA
Processo: 0807228-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807228-06.2017.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDUARDO ALVES DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ILEGALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE 1,0 (UM) PONTO NEGATIVO NA FICHA DO IMPETRANTE, DERIVADO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA, PARA FINS DE PROMOÇÃO AO CARGO DE TENENTE-CORONEL BM/PA. NULIDADE DA PUNIÇÃO. AFRONTA AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO INSCULPIDO NO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE

1.

Conclui-se que o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau na sentença, determinando à retirada da pontuação negativa atribuída ao impetrante na Ficha de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional para a promoção de 21 de abril de 2017, bem como, o recálculo dos pontos e à reorganização da classificação do impetrante no Quadro de Acesso por Merecimento, confirmando a nulidade da punição administrativa aplicada em 2003 se mostra correta e irretocável

2.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível

interposto por E
STADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4º Vara da Fazenda de Belém, no bojo da
ação de mandado de segurança impetrada por
EDUARDO ALVES DOS SANTOS NETO
.

Em síntese, o impetrante/apelado aduziu que é Major do Corpo de Bombeiros e, após reunir todos os requisitos legais, postulou a sua promoção ao posto de Tenente-Coronel BM/PA pelo critério do merecimento, a ocorrer em 21.04.2017. Afirmou que na sua Ficha de Avaliação de Desempenho e Experiência Profissional – FAEP, foi atribuído 1.0 (um) ponto negativo, referente a punição disciplinar sofrida no ano de 2003. Destacou que a Lei nº 6.833/06 exige o prazo de 02 anos para o cancelamento da punição aplicada ao militar, nao sendo, portanto, proporcional nem razoável que a punição aplicada ao impetrante em 2003 ainda possa produzir efeitos e refletir sobre sua avaliação para promoção.

Diante do exposto impetrou a ação mandamental e requereu, em sede de liminar, que fosse retirada da sua Ficha de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional, o 1,0 (um) ponto negativo atribuido, assim como, fossem recalculados os valores da Ficha, reorganizando o Quadro de Acesso por Merecimento. E no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar eventualmente deferida, confirmando a nulidade da punição administrativa de 2003 e a definitiva subtração do ponto negativo da Ficha de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional do impetrante e que seja determinado, como consequência, o recalculo da pontuação e a reclassificação do impetrante no Quadro de Acesso por Merecimento.

Em sentença (ID 2470428, fls. 181/186), o Juízo singular entendeu que restou comprovado o direito líquido e certo, concedendo a ordem nos seguintes termos:

“Isto posto, CONCEDO A ORDEM para determinar à Autoridade Coatora que proceda, em definitivo, à retirada da pontuação negativa atribuída ao impetrante na Ficha de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional para a promoção de 21 de abril de 2017, bem como, proceda ao recálculo dos pontos e à reorganização da classificação do impetrante no Quadro de Acesso por Merecimento, confirmando a nulidade da punição administrativa aplicada em 2003 e os efeitos da liminar deferida nestes autos.”

Em suas razões recursais (ID 2470432, fls. 192/200) o apelante aduz a
que
a

legislacao em vigor prevê as datas-limite para ser concluído o Quadro de Acesso, não

podendo o mesmo sofrer alteração a todo momento sob pena de instabilidade e

insegurança jurídica no âmbito da corporação, razão pela qual fazer retroagir o efeito do

cancelamento da punição em data anterior a 31 de dezembro para a promoção de 21 de

abril seguinte tumultua a organização do Quadro de Acesso e prejudica o regular

processamento das promoções.

Assevera que a Administração Pública nada mais fez do que aplicar a legislacao

em vigor que fixa os critérios de promoção em estrita obediência ao princípio da

legalidade, não havendo que se falar em direito líquido e certo do impetrante.

Sendo assim, não ha como atender ao pedido do impetrante, pois caso seja

concedida a segurança, estariam sendo violados os princípios da isonomia e da

legalidade, o que e inadmissível.

Conclui, portanto, não existir qualquer ilegalidade ou abuso de poder desta

autoridade coatora, ou ainda, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da

isonomia, requerendo ao final o prequestionamento das matérias constantes no presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Em decisão de ID 2672938, recebi o recurso de Apelação, apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V do CPC e, encaminhei os autos para manifestação do Ministério Público.

Em sua manifestação (ID 3117921), o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo à sua análise.

A questão a ser debatida na presente ação de mandado de segurança,
gira
em torno da ilegalidade ou não da atribuição de 1,0 (um) ponto negativo na ficha do impetrante, derivado de penalidade administrativa, para fins de promoção ao cargo de tenente-coronel BM/PA.

Pois bem, a
nalisando, os presentes autos, verifico que
não merecem prosperar as razões do Apelante, devendo a sentença proferida pelo Juízo de Piso ser mantida
in totum,
por ser adequada ao caso, uma vez que em consonância com o ordenamento jurídico.

É cediço que a Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Tal conduta praticada pelas autoridades coatoras, feriu o
artigo 5º, LV da Constituição Federal, abaixo esposado:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O mandado de segurança é o instrumento constitucional colocado à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sobre o tema, preceitua
JOSÉ CRETELLA JÚNIOR
:

"
O mandado de segurança é ação. É direito subjetivo público, que tem seu titular de pô-lo em prática, para a defesa de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade. Nessas condições, seja público ou privado, o conteúdo do direito, atingido este por ato de autoridade, ocorre ilegalidade ou abuso de poder, tendo seu titular o direito público subjetivo de requerê-lo. Se não o fizer dentro de cento e vinte dias, o titular perde, em virtude da decadência, o direito subjetivo público ao mandado de segurança, não ao direito material, que não se extingue com o decurso do prazo de cento e vinte dias
". (Do mandado de segurança, 2ª Edição - Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 234)

Analisando detidamente os autos, a penalidade em questão ocorreu no ano de 2003, tendo sido descontado
1,0 (um) ponto da ficha de avaliação do

impetrante, para fins de promoção em 21 de Abril de 2017, ou seja, após 13 (treze)

anos da penalidade imposta.

Ademais, verifica-se que o impetrante
recorreu administrativamente da decisão da Autoridade Impetrada (ID nº 1461608), tendo a Comissão de Justiça do CBM/PA reconhecido que sua punição ocorreu sem observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (ID 2470407, fls. 22/26), destarte, o impetrado não determinou a reavaliação dos pontos atribuídos ao impetrante, sob a alegação de que isto geraria insegurança jurídica.

A necessidade de possibilitar à impetrante o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, encontra guarida em nossos tribunais superiores:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFRONTA AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO INSCULPIDO NO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE RECONHECIDO. ILEGALIDADE DA PUNIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RN - AC: 8627 RN 2004.000862-7, Relator: Des. Expedito Ferreira, Data de Julgamento: 28/02/2005, 1º Câmara Civel, Data de Publicação: 12/03/2005).

Diante disso, correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que declarou nulo o ato administrativo que determinou a penalidade administrativa, tendo a mesma efeitos ex tunc.

No mais, argumenta o apelante que
a

legislacao em vigor prevê as datas-limite para ser concluído o Quadro de Acesso, não

podendo o mesmo sofrer alteração a todo momento sob pena de instabilidade e

insegurança jurídica no âmbito da corporação, razão pela qual fazer retroagir o efeito do

cancelamento da punição em data anterior a 31 de dezembro para a promoção de 21 de

abril seguinte tumultua a organização do Quadro de Acesso e prejudica o regular

processamento das promoções.

No entanto, este argumento não merece prosperar, diante da nulidade do ato com efeitos ex tunc, bem como bem analisou o juízo aquo, não se mostrar razoável diante da ofensa ao direito do impetrante de obter a pontuação que lhe fora subtraída em razão de punição declarada nula pela autoridade coatora.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, possui entendimento consonante, conforme trecho a seguir transcrito:

De acordo com as fls. 83 dos autos, percebe-se que a data limite para o envio de documentações referentes à organização dos quadros de acesso era 31/12/2016. No entanto, não se pode concordar que não assiste direito ao impetrante por conta deste artigo.

Isso, porque, o que se discute aqui, não diz respeito aos documentos enviados pelo impetrante, mas sim pela atribuição de 1,0 ponto negativo após a análise dos mesmos, fato este que só foi possível constatar, após a publicação das pontuações, pela Comissão de Promoção.

Portanto, não há que se falar em insegurança jurídica ao corrigir a pontuação atribuída ao impetrante, até porque o Princípio da Autotutela norteia tal feito.

Assim, tratando-se de questão estritamente legal, configura legítima a intervenção do Poder Judiciário, não havendo ofensa a separação de poderes, impondo-se ao Judiciário verificar o cumprimento da legislação pátria em conformidade com os princípios gerais do direito e assegurar os direitos nela prescritos.

Desta feita,
conclui-se que o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau na sentença, determinando à retirada da pontuação negativa atribuída ao impetrante na Ficha de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional para a promoção de 21 de abril de 2017, bem como, o recálculo dos pontos e à reorganização da classificação do impetrante no Quadro de Acesso por Merecimento, confirmando a nulidade da punição administrativa aplicada em 2003 se mostra correta e irretocável.

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/09/2021